Tribunal: TJMT
Processo: 1016590-60.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016590-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Judicial, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal, mantendo multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em razão do não comparecimento da empresa fornecedora à audiência regularmente designada em processo administrativo de defesa do consumidor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade no processo administrativo que culminou na aplicação de multa pelo PROCON/MT, especialmente quanto à alegada prescrição intercorrente, nulidade da notificação, ausência de motivação e desproporcionalidade da sanção.

III. Razões de decidir
3. A Lei Federal nº 9.873/99 não se aplica aos processos administrativos punitivos estaduais, inexistindo previsão de prescrição intercorrente na legislação do Estado de Mato Grosso.
4. Não se verifica nulidade da notificação para audiência, pois comprovado que foi enviada ao endereço correto e regularmente recebida, sem posterior justificativa de ausência.
5. A decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, com indicação clara dos dispositivos legais violados e da conduta infracional consistente no desrespeito às convocações do PROCON.
6. A multa foi fixada dentro dos limites legais, com observância dos critérios previstos no art. 57 do CDC e considerada a primariedade da empresa, não se constatando desproporcionalidade ou abuso.
7. O controle judicial dos atos administrativos sancionatórios limita-se à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão do não comparecimento injustificado do fornecedor à audiência regularmente designada, quando observado o devido processo legal.
2. O Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos sancionatórios, não podendo substituir a Administração Pública na análise do mérito ou na dosimetria da sanção, ausente ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 55, §4º e 57; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 33, §2º; Decreto Estadual nº 357/04, art. 21; CPC, arts. 85, §11, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.662.786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.05.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1002301-13.2020.8.11.0003, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 27.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal n. 1016590-60.2022.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, a apelante reitera os argumentos da inicial, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente, a nulidade da notificação para audiência, a ausência de fundamentação da decisão administrativa, a desproporcionalidade da multa aplicada e a legalidade de sua conduta. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da multa aplicada ou, subsidiariamente, a redução drástica do valor da multa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do processo administrativo e da multa aplicada, bem como a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação originária visava anular multa administrativa no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) aplicada pelo PROCON Estadual no Processo Administrativo FA nº 51001001150018236, em razão de suposta infração às normas de proteção ao consumidor.

Segundo consta dos autos, a consumidora Inalda Santana apresentou reclamação junto ao PROCON/MT em 04/03/2015, alegando que havia assinado contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a apelante em 05/07/2013, no valor de R$ 123.616,00 (cento e vinte e três mil, seiscentos e dezesseis reais). Contudo, ao tentar assinar o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, foi informada que não teria direito ao imóvel por já possuir casa própria. A consumidora afirmou ter pagado diversas taxas à apelante, totalizando R$ 4.885,72 (quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), e requereu o reembolso desses valores.

A apelante apresentou defesa administrativa em 24/03/2015. Posteriormente, foi designada audiência para o dia 12/06/2015, para a qual a empresa foi devidamente notificada, conforme AR juntado aos autos. Contudo, a apelante não compareceu à audiência, nem justificou sua ausência.

Em razão do não comparecimento à audiência, o PROCON/MT aplicou multa administrativa no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), com fundamento nos artigos 4º, III, 6º, III e 55, §4º do CDC c/c artigo 33, §2º do Decreto Federal 2.181/97 c/c artigo 21 do Decreto Estadual 357/04.

Inconformada, a apelante interpôs recurso administrativo, que foi julgado improcedente pela Turma Recursal do PROCON/MT, mantendo-se a multa aplicada.

Na ação anulatória, a apelante alegou, em síntese: (i) ocorrência de prescrição intercorrente; (ii) nulidade da notificação para audiência, por ter sido enviada a endereço incorreto; (iii) inobservância ao princípio da motivação; (iv) ausência de critérios objetivos para quantificação da multa; (v) desproporcionalidade do valor da multa; (vi) legalidade da cobrança de taxa de corretagem; e (vii) previsão contratual para retenção de valores em caso de rescisão.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o processo administrativo observou o devido processo legal e que a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.

Da admissibilidade recursal

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme certidão de tempestividade constante dos autos. O preparo foi devidamente recolhido. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Das preliminares

Da prescrição intercorrente

A apelante alega a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, com fundamento no art. 1º, §1º da Lei Federal nº 9.873/99, que estabelece prazo de três anos para a prescrição intercorrente em procedimentos administrativos paralisados.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. A Lei Federal nº 9.873/99 tem sua aplicação restrita ao âmbito federal, não se estendendo aos processos administrativos estaduais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - LEI 9.873/1999 - INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS - PRESCRIÇÃO - APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL." (STJ, REsp 1.662.786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL - PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 - ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL [...]" (TJMT, NU 1018439-98.2019.8.11.0000/MT, Relator MARCIO VIDAL, Data de Julgamento 13/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação 23/07/2020)

Os processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso são regulados pela Lei Estadual nº 7.692/02, que não prevê a prescrição intercorrente. Trata-se, portanto, de silêncio eloquente do legislador estadual, não cabendo ao Poder Judiciário criar hipóteses de prescrição não previstas em lei.

Ademais, ainda que fosse aplicável a Lei Federal nº 9.873/99 ao caso em tela, o que se admite apenas para argumentar, não haveria prescrição intercorrente, pois o processo administrativo não ficou paralisado por mais de três anos. Conforme se verifica dos autos, houve diversos atos processuais que impulsionaram o feito, como a conversão da CIP em reclamação (31/03/2015), a designação de audiência, a notificação da apelante para apresentar defesa após sua ausência à audiência, a expedição de certidão sobre a primariedade da empresa, entre outros.

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.

Da nulidade da notificação para audiência

A apelante alega que não compareceu à audiência porque a notificação foi enviada para endereço incorreto, o que teria prejudicado seu direito de defesa.

Tal alegação, contudo, não se sustenta. Conforme se verifica dos autos, a notificação para comparecimento à audiência foi enviada para o mesmo endereço onde a apelante recebeu a notificação inicial (CIP) e para o qual apresentou defesa administrativa. O AR de fl. 31 comprova que a notificação foi recebida pela Sra. Érica Cristino M. Herculano, matrícula 112192, havendo inclusive carimbo informando que o setor administrativo recebeu a notificação em 15/04/2015.

Ademais, após a ausência à audiência, a apelante foi novamente notificada para apresentar justificativa, no mesmo endereço, e não o fez. Tal conduta demonstra desídia da empresa em relação ao processo administrativo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ressalte-se que a apelante não comprovou, em momento algum, que o endereço para o qual foram enviadas as notificações não pertencia à empresa ou que não tinha conhecimento do processo administrativo, especialmente considerando que já havia apresentado defesa nos autos.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da notificação para audiência.

Do mérito

Da legalidade do processo administrativo e da multa aplicada

A apelante sustenta que a decisão administrativa que aplicou a multa carece de fundamentação adequada e que não foram observados critérios objetivos para a quantificação da sanção.

Ao analisar detidamente o processo administrativo, verifico que a decisão que aplicou a multa está devidamente fundamentada, indicando os dispositivos legais infringidos (artigos 4º, III, 6º, III e 55, §4º do CDC c/c artigo 33, §2º do Decreto Federal 2.181/97 c/c artigo 21 do Decreto Estadual 357/04) e as razões pelas quais a conduta da apelante foi considerada infração às normas de proteção ao consumidor.

A infração principal consistiu no não comparecimento à audiência designada pelo PROCON/MT, para a qual a apelante foi devidamente notificada. Tal conduta caracteriza desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 33, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e do art. 21 do Decreto Estadual nº 357/04.

O art. 33, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97 dispõe:

"A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis."

No mesmo sentido, o art. 21 do Decreto Estadual nº 357/04 estabelece:

"A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações do PROCON/MT caracterizam desobediência, na forma do artigo 330 do Código Penal, ficando a autoridade de administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas cabíveis."

Quanto à quantificação da multa, o art. 57 do CDC estabelece os critérios a serem observados:

"A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos."

O parágrafo único do mesmo artigo estabelece os limites mínimo e máximo da multa:

"A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."

No caso em análise, a multa foi fixada inicialmente em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), sendo posteriormente reduzida para R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) em razão da primariedade da apelante, conforme certidão de fl. 61 dos autos administrativos. Tal redução demonstra que foram consideradas as circunstâncias atenuantes previstas no art. 25 do Decreto Federal nº 2.181/97.

O valor da multa, portanto, está dentro dos limites legais e foi fixado com observância dos critérios estabelecidos na legislação, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou arbitrariedade na sua quantificação.

Ressalte-se que o controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para avaliar a conveniência e oportunidade das decisões tomadas pela Administração Pública, desde que observados os limites legais.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA - PROCON - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUERIDA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA - DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA - SUBSIDIARIAMENTE - SOLICITADA A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - INVIABILIDADE - VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE [...]" (TJMT, NU 1002301-13.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão administrativa ou da multa aplicada.

Da proporcionalidade e razoabilidade da multa

A apelante alega que o valor da multa é desproporcional e irrazoável, requerendo sua redução.

Conforme já exposto, a multa foi fixada com observância dos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC e nos arts. 24 a 28 do Decreto Federal nº 2.181/97, considerando-se a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) não se mostra desproporcional ou irrazoável, considerando-se a natureza da infração (desrespeito às determinações do órgão de defesa do consumidor) e o porte econômico da apelante, que atua no ramo da construção civil e incorporação imobiliária.

Ressalte-se que a multa administrativa tem caráter não apenas punitivo, mas também pedagógico, visando desestimular a prática de condutas lesivas aos direitos dos consumidores. Para que cumpra essa finalidade, o valor da sanção deve ser significativo o suficiente para que o fornecedor não considere mais vantajoso descumprir a legislação consumerista.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"A sanção multa aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada." (TJMT, NU 1018719-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Ademais, a apelante não comprovou sua condição econômica para demonstrar a desproporcionalidade da multa, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade da multa aplicada.

Das questões de mérito do processo administrativo

A apelante alega, ainda, que não cometeu qualquer infração às normas de proteção ao consumidor, sustentando a legalidade da cobrança de taxa de corretagem e da retenção de valores em caso de rescisão contratual.

Ocorre que tais questões não foram objeto da decisão administrativa que aplicou a multa, a qual se fundamentou exclusivamente no não comparecimento da apelante à audiência designada pelo PROCON/MT.

Conforme já exposto, o não comparecimento à audiência, sem justificativa, caracteriza desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, infração prevista no art. 33, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e no art. 21 do Decreto Estadual nº 357/04.

Portanto, as alegações da apelante quanto ao mérito da reclamação do consumidor não têm o condão de afastar a infração que efetivamente ensejou a aplicação da multa.

Ademais, cumpre ressaltar que o PROCON/MT, ao aplicar sanções administrativas, não atua apenas na defesa do consumidor individual que apresentou a reclamação, mas sim na proteção de toda a coletividade de consumidores, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON/MT, o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade." (TJMT, NU 1000336-68.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON/MT.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026